Tribunal: STF
Processo: RE 84075
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-10
Data de publicação: 1976-02-10

Ementa:
- Recurso extraordinário. - Fixação de honorários de advogado em pedido de purgação da mora. - Cálculo percentual sobre o valor da causa. - A jurisprudência anterior ao novo Código de Processo Civil, que mandara fixar honorários percentuais sobre o valor da causa, pela aplicação do disposto no art. 97 da L. 4.125/63 e no art. 64 do CPC/39, não configura jurisprudência predominante na interpretação de diferente dispositivo do novo diploma processual civil. - Recurso extraordinário não conhecido.